Tribunal: STF
Processo: HC 260466
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 998.773/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi responsabilizado por infringência ao disposto no art. 52 da Lei de Execução Penal, sendo-lhe aplicada sanção disciplinar de natureza grave. Em razão disso, o Juízo de origem declarou a perda de 1/6 do tempo remido e determinou o reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de benefícios. 



    Em resumo, colhe-se da decisão: 



    [...] o procedimento administrativo disciplinar, que apurou a falta, seguiu os ditames legais e regulamentares. A portaria de instalação descreveu suficientemente o fato ocorrido e lhe atribuiu um enquadramento inicial. O sentenciado foi devidamente cientificado e foi assistido por Defensor, assegurando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, nota-se que, na esfera administrativa, o diretor técnico infligiu a sanção disciplinar pautando-se no relatório realizado pela autoridade sindicante, o qual fora utilizado como fundamento da decisão. Portanto, não foram constatadas quaisquer nulidades. 



    No mérito, conforme oitivas realizadas nos autos do procedimento administrativo, restou clara a prática da falta pelo reeducando, comprovando-se materialidade e autoria, visto que os depoimentos dos servidores evidenciam que o sentenciado agrediu fisicamente outro sentenciado, agindo com indisciplina em relação às regras recebidas quando de sua inclusão no sistema penitenciário. 



    Imprescindível, também, ressaltar que as declarações dos funcionários da unidade merecem credibilidade, não havendo indicação de motivos para que incriminassem falsamente o faltante. 



    No caso dos autos, não há que se cogitar, pois, a hipótese da desclassificação do grave ato de indisciplina praticado como falta disciplinar de natureza média. 



    Portanto, restou comprovado que, com sua postura, o reeducando praticou aconduta descrita no artigo 52, da Lei de Execução Penal. 



    [...]



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DEFENSOR CONSTITUÍDO INTIMADO. PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “[h] avendo regular intimação do Advogado que então promovia a defesa do acusado, é descabida a pretensão, formulada pelo novo Defensor, no sentido de que lhe seja devolvido o prazo recursal, uma vez que este recebe o processo no estado em que se encontra” (AgRg no AREsp n. 2.031.541/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 31/3/2022.) 



    2. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: (a) “O sentenciado não foi previamente ouvido em Juízo acerca da falta disciplinar que lhe fora imputada [...], mas tão somente na presença da autoridade penitenciária”; (b) ”não houve participação do sindicado na oitiva das testemunhas”; e (c) “a Unidade Prisional não trouxe nos autos prova suficiente para a comprovação da participação do sindicado na suposta falta disciplinar”. 



    Ao final, requer “seja declarada a nulidade do ato [falta disciplinar], sendo designada oitiva judicial do Agravante e a participação da oitiva dos envolvidos e testemunhas, subsidiariamente, desconstituição da infração por não existir o mínimo lastro probatório. Não sendo esse ainda o entendimento [...], seja desclassificada a conduta para o fim de caracterizá-la com falta disciplinar de natureza média”. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as matérias suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    2. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    (RHC 176.629, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/2/2021)



    E ainda: HC 215.139-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 22/9/2022; HC 208.035, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 21/9/2022; HC 216.323-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 31/8/2022; HC 217.095, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje 31/8/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente